Tribunal: TJDFT
Processo: 0714631-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica credora contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, proferida em sede de execução de título extrajudicial. A decisão agravada afastou, de ofício, a cláusula de eleição de foro firmada pelas partes, por considerá-la aleatória, e determinou que o exequente indicasse novo foro sob pena de resolução do processo sem análise do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida e eficaz a cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes, elegendo a Justiça do Distrito Federal, ou se é cabível o seu afastamento de ofício pelo juízo da execução por caracterizar escolha aleatória e desprovida de conexão lógica com o contrato ou com as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de eleição de foro, embora expressão legítima da autonomia privada, encontra limites nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, devendo possuir conexão lógica com o contrato ou com as partes para ser válida.
4. O art. 63, § 5o, do CPC admite o afastamento de cláusula de eleição de foro quando configurada escolha aleatória do juízo, isto é, sem vínculo com o domicílio das partes ou com o local da obrigação.
5. A jurisprudência do STJ reconhece que cláusulas abusivas ou que dificultam o acesso à justiça podem ser afastadas de ofício pelo juízo, mesmo tratando-se de competência relativa.
6. No caso, a sede da credora está em Posse/GO, sua controladora em Cabeceiras/GO, os devedores residem em Unaí/MG e as obrigações contratuais devem ser adimplidas em Posse/GO e Correntina/BA, inexistindo qualquer elemento que justifique a escolha do foro de Brasília/DF.
7. A alegada existência de filial ou sede administrativa da exequente no Distrito Federal não tem previsão contratual expressa nem comprovação de pertinência com o objeto da execução, não sendo suficiente para fixar a competência.
8. Manter a execução no Distrito Federal implicaria onerosidade desproporcional aos executados, ineficiência processual e violação ao princípio da efetividade da jurisdição, além de distorcer a racionalidade da organização judiciária.
9. A decisão agravada se alinha à orientação consolidada no sentido de que o foro eleito aleatoriamente, sem conexão mínima com a lide ou as partes, pode ser desconsiderado pelo juízo, preservando-se a regularidade da competência funcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cláusula de eleição de foro apenas é válida quando houver vínculo mínimo de conexão lógica com as partes ou com o negócio jurídico, sob pena de ser considerada escolha aleatória.
2. A eleição aleatória de foro pode ser afastada de ofício pelo juízo, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC, especialmente quando implica violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da efetividade da jurisdição.
3. A mera existência de filial ou estrutura administrativa no foro eleito não desloca a competência territorial, sobretudo quando houver disparidade com a sede estatutária da credora.